Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0711772-49.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, CONSORCIO HP - ITA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL requer, com fundamento nos artigos 4o, da Lei 8.437/1992, 1°, da Lei 9.494/1999, e 12, § 1°, da Lei 7.347/1986, a suspensão da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência proferida pela ilustre Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0703048-02.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do requerente e das empresas EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. Noticiam os autos, que a ação civil pública de origem tem por escopo o reconhecimento de eventual ilegalidade praticada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB na concessão de aportes financeiros quinzenais, denominados de “auxílio emergencial”, em favor das empresas demandadas, as quais operam o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. As beneficiárias teriam formulado, em 02/04/2020, pedido administrativo junto à SEMOB objetivando a concessão desses aportes financeiros, sob o argumento de a frota de ônibus do Distrito Federal haver permanecido praticamente a mesma em circulação, apesar da redução de aproximadamente 70% (setenta por cento) no número de passageiros em decorrência da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2. O pedido administrativo restou deferido com vistas à implementação do benefício de forma quinzenal, sob o fundamento de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão firmados com as mencionadas empresas. A decisão que se busca suspender com a presente medida, por sua vez, ao conceder parcialmente a tutela de urgência e impedir os repasses de quaisquer valores em favor das empresas rés, oriundos do denominado “auxílio emergencial”, reconhecido no Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF, se baseou no fato de não ter sido observada a legislação pertinente ao tema, mais precisamente, a Lei Distrital 4.011/2007, que criou o Sistema Transporte Público, e o Decreto Distrital 33.559/2012. Em suas razões de decidir, a ilustre magistrada pontuou, ainda, em resumo, a evidente redução de custo das empresas de transporte decorrente da pandemia do novo coronavírus e que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviço de transporte público deve ser realizado mediante revisão da tarifa técnica. Postergada, contudo, a análise de eventual nulidade do ato administrativo que concedeu o referido benefício, pedido esse deduzido pelo Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios na petição inicial da ação civil pública, por demandar extensa dilação probatória. O Distrito Federal alega, no presente pedido de suspensão, que teria outras opções de promover o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas que uma delas, a redução na operação do sistema em 75% (setenta e cinco por cento), provocaria aglomerações, hipótese não recomendada no momento atual por questões sanitárias, além de proibida pelo que restou decidido na ação popular 0708927-41.2020.8.07.0001, embora extinta posteriormente a demanda. Anota que, embora promovida a modulação de rotas com o objetivo de reduzir custos, foi mantido 87% (oitenta e sete por cento) do sistema em operação. Cita cláusula do contrato de concessão, que impõe ao poder concedente a responsabilidade de compensar eventual redução na base de cálculo fundada no número de passageiros do transporte público. Afirma que a revisão de tarifa técnica, outra possibilidade de compensação financeira, não se mostrou possível em razão da sua maior complexidade na elaboração dos cálculos, sobretudo, porque a principal variável, que é a pandemia, possui caráter transitório. Conclui, no aspecto, que a revisão tarifária se mostraria sobremaneira mais onerosa para o Poder Público se comparada à adoção do auxílio emergencial. Discorre, ainda, sobre questões técnicas envolvidas no procedimento administrativo que culminou no propalado benefício financeiro concedido às empresas de transporte público. Defende, noutro giro, a possibilidade de grave lesão à ordem, à economia e à saúde pública com a possível paralização dos serviços de transporte público, pois não há como manter 87% (oitenta e sete por cento) do sistema em operação com a arrecadação de apenas 25% (vinte e cinco por cento) da receita apurada em tempos de normalidade. No tocante à apontada violação à ordem e saúde públicas, esclarece que tal risco se caracteriza pela possibilidade de aglomerações de pessoas em busca de meios alternativos de locomoção provocadas pela paralisação da frota de ônibus ou até mesmo a sua redução. Justifica eventual violação à economia pública, sob o singelo argumento de a decisão fustigada impedir os repasses de aportes financeiros às empresas operadoras do sistema de transporte público. Cita, como reforço à sua tese, ementas de julgados oriundos do STJ, nos quais se perfilhou o entendimento de configurar violação à ordem pública a falta ou a precária prestação de serviços de transporte público. É o relatório. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, e 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, que prevêem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação civil pública contra ele proposta. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na ação civil pública questionando o ato administrativo emanado do Processo Administrativo no 00090.00008369/2020-97 – SEMOB/DF, por meio do qual foi deferido o pedido de concessão de aportes financeiros denominados de “auxílio emergencial” formulado pelas empresas EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., URBI MOBILIDADE URBANA (CONSÓRCIO HP-ITA), VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA. e VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. Com efeito, tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. Ademais, a própria decisão impugnada assim reconheceu, ao afirmar “o não cabimento da decretação de nulidade do ato em sede de cognição sumária”. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Depreende-se, da leitura das razões expostas na petição inicial da presente suspensão, que o requerente se refere apenas à inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida. Insurge-se, escorado em fundamentos voltados à ausência de demonstração da verossimilhança das alegações ministeriais, questões de índole legal, portanto, e para cujo deslinde, conforme já asseverado, presta-se o agravo de instrumento. De outro lado, sustenta, de forma singela, a necessidade de se evitar grave lesão à ordem, saúde e economia públicas, que restariam comprometidas caso mantida a eficácia da decisão a quo. A esse respeito, não obstante a relevante fundamentação do ente federado quanto à necessidade de continuidade da prestação do serviço público, tenho por bem, dada a necessária cautela que o caso requer, manter o decisum singular até a apreciação da questão de fundo. Destarte, são vultosas as quantias a serem repassadas quinzenalmente às empresas concessionárias do sistema de transporte público, na ordem de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), e o deferimento da pretensão liminar se demonstra, em análise perfunctória, irreversível ou de difícil reparação. É que uma vez autorizado o repasse às concessionárias do benefício pretendido pelo Distrito Federal, haverá, por certo, dificuldades de ordens diversas para eventual estorno de tais valores aos cofres públicos, acaso a pretensão do ente federado reste improcedente ao final desta ação. Não desconhece este Relator a singularidade do momento vivido em razão da pandemia decorrente da COVID-19, de onde se erigem medidas excepcionais, inclusive no que concerne ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos então vigentes. E, do mesmo modo, não se pode relevar o princípio da continuidade da prestação do serviço público. Ocorre que, em juízo prefacial, observo que o periculum in mora é inverso, ante a necessidade de preservação do erário. Assim, ad cautelam, tenho por bem manter a decisão. De mais a mais, verifico, ainda, que não houve, até o presente momento, a interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela de urgência, leito natural para se submeter as razões aqui alinhavadas à apreciação do órgão julgador competente. Assim, a conveniência e a oportunidade apontam para a manutenção da decisão vergastada, até porque, se admitida a hipótese de sua suspensão, como se defende nas razões de pedir, tal medida esvaziaria a própria ação civil pública, pois os seus efeitos se perpetuariam até o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008